Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703565-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDO CONSTANCIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de transporte individualizado para tratamento de hemodiálise. A Defensoria Pública noticiou o falecimento do autor, ocorrido em 19 de abril de 2023 (ID 46291471). Assim, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. À Secretaria para retirar o processo da pauta da 4a Sessão Ordinária Virtual, marcada para 08/05/2023. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA